Tribunal: TJBA
Processo: 8022971-51.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022971-51.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: MARIA CLAUDIANE DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ALANA SHAYENA DE SANTANA RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de agravo de instrumento. Contrato de empréstimo não reconhecido. Suspensão de descontos em conta corrente. Verossimilhança das alegações e risco de dano. Tutela de urgência mantida. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos realizados em conta corrente da parte autora, referentes a contrato objeto de impugnação em ação de conhecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos, diante da alegação de inexistência da contratação do empréstimo bancário, até o deslinde da ação principal.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, sendo a instituição financeira responsável objetivamente pela segurança dos serviços prestados.

4. A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

5. A parte autora alegou ausência de contratação, apresentou boletim de ocorrência e documentos que indicam tentativa de solução administrativa, além de ter depositado em juízo o valor correspondente ao contrato impugnado, fatos que, somados, conferem verossimilhança às alegações iniciais.

6. A instituição financeira, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar de plano a regularidade da contratação, sendo necessária dilação probatória para a apuração da existência ou não do vínculo contratual.

7. A jurisprudência consolidada reconhece a possibilidade de suspensão de descontos em casos de contratação impugnada, em razão do risco de dano de difícil reparação ao consumidor, sobretudo quando os descontos incidem sobre proventos ou rendimentos essenciais.

8. Não há irreversibilidade da medida, pois eventual confirmação da legalidade da contratação permitirá a recomposição do valor em favor da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento

nº

8022971-51.2025.8.05.0000
, em que é agravante

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

e

agravados
L. G. D. J. G.

e

MARIA CLAUDIANE DE JESUS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.